Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0718398-79.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 6a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 19 ATÉ 26/06) e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora